Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PRECLUSÃO.
I – Indeferida, em mais de uma oportunidade, a penhora sobre verba salarial do devedor, deve ser mantida a r. decisão que reconheceu a preclusão quanto à matéria, art. 507 do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.